Tribunal: TJPA
Processo: 0052132-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052132-86.2013.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO MATOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: BRUNO CEZAR NAZARE DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO POR INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO.

COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA A SER EXAMINADA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. ART. 43, §2º, DO DECRETO 3.298/99. ELIMINAÇÃO PRECOCE DO CANDIDATO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. TEMA 671 DO STF. VALORES RETROATIVOS INDEVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO MATOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém que julgou improcedente a ação ordinária com pedido liminar movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

A sentença de origem (ID 4164646) considerou que o autor, portador de doença degenerativa (osteofitose), não tem direito à nomeação, posse e exercício, na condição de portador de necessidades especiais (nomenclatura antiga), no cargo de agente de serviços gerais do Concurso Público nº 01/2012 da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC).

O juízo
a quo
consignou não haver ilegalidade no ato administrativo que eliminou o candidato do certame por inaptidão, em decorrência de escorreita e fundamentada avaliação médica para análise de compatibilidade entre a deficiência apresentada e as atribuições do cargo.

Inconformado, o requerente interpôs o presente apelo (ID 4164647 – Pág. 1), aduzindo, em apertada síntese, que o ato administrativo que o considerou inapto representa verdadeira discriminação, não restando dúvidas no que tange à capacidade instrucional e intelectual para o exercício do cargo almejado.

Diz ter condições de cumprir todas as exigências estabelecidas no art. 20 da Lei Municipal nº 7.502/90, bem como alega que se sua inscrição foi aceita, não haveria motivos para não nomeá-lo.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 4164648 - Pág. 1).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 4164649 - Pág. 21).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se a sentença ora vergastada manteve-se em consonância com o regramento estabelecido no edital do Concurso Público nº 01/2012 da SEMEC e com as demais provas carreadas aos autos, de modo a sustentar ou não a incompatibilidade da deficiência do candidato para o cargo intentado.

De início, destaco que o art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988, prevê a reserva percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão
;”

Não obstante a comprovação de sua deficiência, qual seja a doença degenerativa denominada “Osteofitose” (CID M545.5), a regra constitucional supramencionada não induz investidura incondicional ou indiscriminada dos candidatos portadores de deficiência, sendo necessário que se revelem aptos física e psiquicamente ao desempenho das atribuições do cargo ou emprego público.

Nesse sentido, vejamos itens pertinentes ao caso estabelecidos pelo edital do certame:

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

3.1) O candidato aprovado neste Concurso Público deverá comprovar, até a data da posse, os seguintes requisitos para a investidura no cargo:

f) ter aptidão física e mental avaliada por um Médico do Trabalho,

cadastrado no CNES (SUS), mediante análise dos exames obrigatórios listados na alínea 'M"' do subitem 3.1 e apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional para o exercício efetivo das atribuições do cargo descritas no Anexo 03 deste edital;

3.2) A não comprovação de qualquer dos requisitos especificados no

subitem 3.1 impedirá a posse do candidato.

7. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.1) Ao candidato com deficiência, que pretende fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição neste Concurso Público desde que a deficiência de que é portador seja compatível com as atribuições do objeto do cargo pleiteado.

7.10) O candidato deficiente aprovado e classificado no presente concurso será submetido à avaliação realizada por equipe multiprofissional da SEMEC nos lermos do artigo 43 do Decreto n" 3,298, de 20 de dezembro de 1999.

14. DA NOMEAÇÃO E POSSE

14..5) Os candidatos com deficiência serão submetidos à avaliação física e psicológica, perante uma junta multidisciplinar que fornecerá o laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das funções inerentes ao cargo no qual venha a ser investido.

In casu
, é digna de elucidação a nota técnica contida na Fl. 88 dos autos, a qual consignou a inaptidão do candidato para o cargo almejado, com base na análise médica oficial.

Sobre a osteofitose, a médica especialista Dra.
Fátima Villacorta afirmou:

"
Osteoartrose/Osteofitose
é uma
doença degenerativa
que atinge as articulações diartrodiais. Incide prioritariamente no sexo feminino, na idade adulta e no período da menopausa.
O principal sintoma da doença é caracterizado pela dor, que se torna constante a cada dia
.
Se o paciente fizer esforços físicos a dor tende a piorar. Por ser uma doença degenerativa não existe cura, apenas controle. Portanto, o paciente com essa doença deve evitar movimentos repetitivos de dorso flexão, varrição e levantamento/ transporte de cargas
. Vale ressaltar que essa doença é desenvolvida ao longo dos anos e para que o sucesso seja aparente é necessário que os hábitos saudáveis no dia a dia sejam realizados desde sempre e os constantes esforços físicos sejam evitados a fim de garantir qualidade de vida da paciente, evitando dores e desconforto na região da coluna".

Ocorre que tal avaliação médica se deu em momento inoportuno para resultar na eliminação do candidato. Explico.

O exame de compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser realizado por
equipe multiprofissional

durante a realização do estágio probatório
, a teor do disposto no art. 43, §2º, do Decreto nº. 3.298/99 (vigente à época do certame), e não no
modus operandi
procedido no presente caso, o qual resultou na eliminação precoce do candidato.

Nesse sentido, vejamos o dispositivo legal citado alhures:

Art. 43. O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato.

§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório.

Confira-se o entendimento jurisprudencial em casos símiles:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO POSTERIOR À NOMEAÇÃO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE UBATUBA/SP A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer na qual se pleiteia a condenação da recorrida a empossar a parte autora no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, como portadora de deficiência, para o cargo de professor PEB I. Se insurge contra o resultado da perícia médica que, após sua nomeação, a considerou inapta para o exercício do cargo justamente por conta de sua deficiência visual. 2. Deu-se provimento ao Recurso Especial da Candidata para reformar o acórdão recorrido, que firmou entendimento de que não houve ilegalidade no ato da administração e que há evidente incompatibilidade da deficiência da autora com o desempenho de muitas atribuições cargo.
3. Sobre o tema, no julgamento de processos análogos que procederam o exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, a jurisprudência desta Corte entendeu que deve ser observada a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos, incluindo a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional.
Precedentes: AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.11.2017; REsp. 1.179.987/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 26.9.2011. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE UBATUBA/SP a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1213386/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.

1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional
. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação.

4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp n. 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019.)

***

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO À VAGA RESERVADA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO PRECOCE. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 43, § 2º, DO DECRETO N. 3.298/99. AFERIÇÃO DA COMPATIBILIDADE APENAS DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVALÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO FEDERAL FRENTE À CONTRÁRIA LEGISLAÇÃO DOMÉSTICA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A concessão de mandado de segurança pressupõe a violação de direito líquido e certo da parte impetrante, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade, sendo a violação do direito comumente resultante da recusa em se aplicar a lei nos casos em que ela deve incidir ou da sua equivocada aplicação em hipóteses nas quais ela não tem incidência.

2. Versam os autos sobre concurso para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário do TJ/SP, sendo que o candidato impetrante, ora recorrente, é pessoa com deficiência, padecendo de miopatia congênita, distúrbio hereditário responsável pela redução da força muscular que, no caso, lhe impõe o uso de cadeira de rodas.

3. Tendo sido aprovado nas duas primeiras etapas do certame (provas objetiva e de digitação), foi submetido à perícia médica, quando os profissionais de saúde averbaram a não compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo, o que resultou na sua exclusão da lista de classificados para as vagas reservadas para pessoas com deficiência, a teor do disposto no art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 683/1992 e nas cláusulas do respectivo edital, sem se considerar as demais normas que regulam a matéria.

4. Tal veredito médico, entretanto, não se presta a legitimar a imediata exclusão do impetrante da lista de classificados para as vagas reservadas, uma vez que, nos termos do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99 (vigente à época do certame), a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório.

5. Assim também pareceu ao douto Subprocurador-Geral da República AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS, em cujo opinativo fez assinalar que "A previsão da lei estadual de perícia médica a fim de, não só atestar a deficiência física arguida, como também aferir a compatibilidade entre o cargo e a deficiência, contraria o Decreto n. 3.298/99, que, em seu art. 43, § 2º, estabelece 'a equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório'".

6. A jurisprudência do STJ, em casos a este assemelhados, vem sufragando o entendimento de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.213.386/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/2/2019; REsp 1.777.802/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019; AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2017.

7. Recurso ordinário provido. Ordem concedida.

(STJ - RMS n. 51.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.)

***

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
A COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA FÍSICA COM A ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA DEVERÁ SER REALIZADA DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO.
SENTENÇA REFORMADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1. A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09. 2. Nos autos ficou devidamente comprovado o direito líquido e certo da impetrante ora apelante, conforme o conjunto de elementos probatórios, que confirmam as condições de deficiente física permanente, existindo laudos médicos de órgão oficial- Centro de Perícia Cientifica Renato Chaves que atesta a compatibilidade da deficiência com o decreto nº 5.296/04. 3. Recurso de Apelação Conhecido e Provido e, em sede de Reexame Necessário Sentença

Reformada em todos os seus termos.

(TJPA – 0038136-21.2013.8.14.0301 – Ac. 180979 – Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha -
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

***

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ.- COSANPA- CONCURSO PÚBLICO.APROVAÇÃO EM VAGA RESERVADA A DEFICIENTE FÍSICO. PRELIMINARES: 1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL- A MATÉRIA AQUI DISCUTIDA NÃO DIZ RESPEITO A QUALQUER FORMA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA, MAS SIM TÃO SOMENTE AOS ATOS ILEGAIS PRATICADOS POR PARTE DA APELANTE AO DESCLASSIFICAR OS APELADOS APÓS OS MESMOS TEREM SIDO APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO POR PERDA DE OBJETO – A CONVOCAÇÃO DOS RECORRIDOS PARA AS RESPECTIVAS ADMISSÕES E A FORMAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA AVALIAÇÃO DURANTE O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA NÃO ACARRETA A PERDA DE OBJETO TENDO EM VISTA QUE SÓ FORAM PRATICADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. O DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA, AINDA QUE DE NATUREZA SATISFATIVA, NÃO ENSEJA SENTENÇA TERMINATIVA POR PERDA DO OBJETO, OU POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL, NÃO AFASTANDO A NECESSIDADE DE QUE SEJA SOLUCIONADO O MÉRITO DA DEMANDA, COM A DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SENDO CERTO, ADEMAIS, QUE O CUMPRIMENTO, PELA PARTE RÉ, DA MEDIDA JUDICIAL DEFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, NÃO SIGNIFICA, NECESSARIAMENTE, QUE RECONHECEU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO (ART. 269 , II , DO CPC ). PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: EXAME MÉDICO ADMISSIONAL.
AVALIAÇÃO APENAS POR MÉDICO DO TRABALHO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 7.853/89 E DECRETO Nº 3.298/89. EXAME QUE DEVE SER REALIZADO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO TENDO EM VISTA QUE OS APELADOS FORAM SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO MÉDICA, EM EXAME ADMISSIONAL DE MODO DIVERSO A DETERMINAÇÃO LEGAL
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, os candidatos aprovados em concurso público para o cargo de Agente de Operação da COSANPA foram excluídos do certame após exame médico admissional, que atestou a incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada.
2. Nos termos do Decreto nº 3.298/99, que regulamentou a Lei nº 7.853/89 e da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se ilegal o ato de autoridade coatora, que excluiu os candidatos aprovados em Concurso Público, em vagas destinadas aos portadores de deficiência física, em razão de supostas limitações físicas e psicológicas detectadas por ocasião de avaliação admissional realizada pelo médico da COSANPA, Coordenador do PCMSO, tendo em vista que em tais casos o exame de compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo e a deficiência apresentada deverá ser realizado por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório.
3.Recurso Conhecido e Improvido, para manter incólume a sentença recorrida e em sede de reexame necessário sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA – 0012115-60.2008.8.14.0301 – Ac. 187473 – Rel. Nadja Nara Cobra Meda - Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26).

Assim, considerando a eliminação do apelante em fase imprópria e que não houve a avaliação multiprofissional oportuna, inevitável concluir pela desarmonia da sentença exarada com o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio TJPA.

Por fim, no que concerne ao pedido do apelante de percepção da remuneração a que faria jus desde julho/2013, estou pela sua improcedência, com fulcro na tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 671), in verbis:
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”

Ora, não se pode impor ao ente municipal a obrigação de pagamento de salários em não havendo a contraprestação correspondente, o que configuraria o enriquecimento indevido do candidato que sequer teve seu ato de nomeação performado.

Ante todo o exposto, estou pelo
conhecimento

e

parcial

provimento
do recurso de apelação interposto, para determinar a aptidão médica do apelante para o cargo e consequente convocação para a posse do certame seletivo, devendo passar por avaliação médica multiprofissional apenas em fase de estágio probatório.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023